Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-23.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001029-23.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO BRUNO - CPF: 109.830.071-87 (APELANTE), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO - CPF: 109.830.071-87 (APELADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001029-23.2016.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–

OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de resfriador de leite decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001029-23.2016.8.11.0003

Apelante
: ANTONIO BRUNO

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
ANTONIO BRUNO

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por ANTONIO BRUNO e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
ANTONIO BRUNO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para condenar

a requerida a pagar indenização por danos materiais à autora, no valor de R$2.085,00, com correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Distribuiu o ônus da sucumbência em 50% para a parte autora e 50% para a parte ré, bem como fixou os honorários advocatícios em R$2.000,00.

Apelação da Energisa
(Id. 59005529):
Afirma que não há no sistema operacional da ré qualquer registro de ocorrência de falta de energia ou falta de fase na rede que abastece a unidade consumidora do autor e suas respectivas mediações, no período por ele alegado. Sustenta que não é devida a reparação material concedida pelo juízo no presente caso, em razão da ausência de comprovação dos danos suportados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação do autor
(Id. 59005539): postula, em síntese, a condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da oscilação de energia elétrica, que resultou na

queima do resfriador de leite,

aparelho

indispensável

para a subsistência familiar, e diversas tentativas de solução extrajudicial do problema.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id:

59005547/ 59005951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1001029-23.2016.8.11.0003

Apelante
: ANTONIO BRUNO

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
ANTONIO BRUNO

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por ANTONIO BRUNO e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
ANTONIO BRUNO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para condenar

a requerida a pagar indenização por danos materiais à autora, no valor de R$2.085,00, com correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Distribuiu o ônus da sucumbência em 50% para a parte autora e 50% para a parte ré, bem como fixou os honorários advocatícios em R$2.000,00.

Narra o autor que em

decorrência de uma oscilação de energia elétrica houve a queima de seu resfriador de leite, que afirma ser um aparelho indispensável para a sobrevivência

de

sua

família,

uma

vez

que

sua

fonte

de

sustento é a venda do leite.

Alega que entrou em contato com a requerida para relatar o ocorrido e solicitar indenização material, ocasião em que obteve como resposta a afirmação de que no dia 17/09/2016

seria

enviado

um

técnico

para realizar a vistoria no resfriador.

No entanto, afirma que em 16/09/2016

recebeu uma carta de indeferimento do pedido de indenização, antes mesmo da data marcada para a visita do técnico, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Nesse contexto, a controvérsia em exame está em saber se é o caso de reformar a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenou a empresa requerida ao ressarcimento do prejuízo material, a fim de também, condenar a requerida ao pagamento de danos morais, bem como à sucumbência em sua integralidade.

Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) [...].

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) [...].

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203. [...]. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03/07/2012)”.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que neste caso, a concessionária requerida ao ser procurada pelo consumidor administrativamente, deveria segundo as regras da ANEEL (art. 205 e 206), ter investigado o ocorrido, inclusive, possuía a faculdade de retirar o equipamento danificado para perícia técnica.

No entanto, extrai-se pelos documentos acostados que a requerida apenas indeferiu o pedido de ressarcimento material, sem ao menos ter enviado um preposto da empresa a casa do autor para que houvesse perícia técnica (Id. 59003973 - Pág. 5).

Nesse sentido, é cediço a hipossuficiência técnica do autor em relação à prova da oscilação de energia, porquanto a concessionária ré possui melhores condições de demonstrar que prestou o serviço de forma adequada, contudo, não o fez.

Assim, se a empresa não prestou qualquer tipo de auxílio ao consumidor, no intuito de resolver a lide de forma administrativa, tampouco enviou técnico para que realizasse vistoria na casa do autor, ou no equipamento “queimado”, nem produziu qualquer tipo de prova que demonstrasse a inocorrência da alegada oscilação de energia e descarga elétrica, afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária ao ressarcimento de danos materiais, que foram comprovados pelo requerente por meio das notas fiscais colacionadas (Id. 59003969 - Pág. 2 e 3).

Ainda, vale ressaltar que compete a empresa distribuidora de energia, o ressarcimento pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, “independentemente da existência de culpa” (Art. 210, ANEEL).

Por outro lado

quanto ao pleito do autor de condenação à indenização moral, verifica-se que não se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral sofrido pelo autor, pela falha na prestação do serviço pela ré, sobretudo porque o prejuízo patrimonial fora sanado.

Isso porque incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

Neste sentido, destaco julgados deste e. Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos pertencentes ao autor, é de se reconhecer a sua responsabilidade e o dever de indenizar.
A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor."
(TJMT - N.U 1003399-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.2.
O simples aborrecimento do autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia, não é, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe direta e automaticamente o direito de personalidade do consumidor.”
(Ap 37010/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

"
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. Ressarcimento devido.
Queima de aparelho de TV. Falha na prestação dos serviços. Demonstrada a existência de nexo causal entre o dano suportado e a oscilação de energia, não há como afastar o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Sentença mantida.
Apelações não providas." (TJSP; Apelação Cível 1000792-83.2020.8.26.0438; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 17/08/2020)

Dessa forma, não mostra-se pertinente condenar à requerida ao pagamento de danos morais quando não houve indícios de ofensa ao direito à personalidade do consumidor.

Por derradeiro, no tocante ao ônus sucumbencial, verifica-se que a parte autora pleiteou o recebimento de indenização por danos materiais e morais, contudo foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser dividido entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença
. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante.
(TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - ACIDENTE COM TOMBAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DESCABIDA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

- DECAIMENTO DOS DANOS MORAIS - REDISTRIBUIÇÃO DESSA VERBA - RECURSO DO AUTOR

- JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - PEDIDO DESPROPOSITADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do feito está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando a sentença trata todas as questões expostas na lide de forma fundamentada, precisa e completa, o fato de ter sido concisa não a torna nula.

A alegação de que o acidente ocorreu por motivo de força maior deve estar devidamente configurada, sob pena de não ser acolhida.
Se a parte pleiteou dano moral e material e foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos, está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser redimensionado esse ônus entre os litigantes.
Nas relações contratuais, os juros de mora referentes ao dano material incidem a partir da citação. (TJMT - Ap 156683/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Desse modo, afigura-se razoável manter a r. sentença nos seus precisos termos.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020